Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Alteração da situação financeira. Desemprego. Incapacidade laborativa. Não demonstrada. Necessidades dos menores. Inalteradas. Binômio necessidade/possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e reconvencional em ação de revisão de alimentos.
2. A sentença de origem manteve os parâmetros alimentares previamente fixados, considerando a previsão de percentual específico para hipótese de desemprego (32% do salário mínimo).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se há fundamento para reduzir o percentual da verba alimentar fixado na sentença originária.
III. Razões de decidir
4. A cláusula rebus sic stantibus permite a revisão da pensão alimentícia diante de fato novo que altere significativamente a situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. O desemprego do alimentante, alegado como fato novo nas razões recursais, já estava previsto na sentença originária, que estipulou o pagamento de 32% do salário mínimo em caso de ausência de vínculo empregatício.
6. A mera perda do emprego não configura, por si só, impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração de incapacidade laborativa ou ausência de meios de subsistência.
7. O recorrente não apresentou provas suficientes de redução drástica de sua capacidade contributiva, limitando-se à juntada do termo de rescisão contratual.
8. A manutenção do valor fixado é medida necessária para garantir o sustento dos menores, cujas necessidades permanecem inalteradas, sendo dever do genitor envidar esforços para prover o mínimo necessário à subsistência dos filhos.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035369, 0714053-55.2023.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJE 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 1787967, 0700917-88.2023.8.07.0005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 16/11/2023, PJe 27/11/2023.